Tribunal: TJES
Processo: 5000118-22.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-22.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN PAGANINI

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO RESIDENCIAL. DESLIZAMENTO DE TERRA DEVIDO A FORTE TEMPORAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INUNDAÇÃO/ALAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Havendo cláusula contratual expressa no sentido de excluir da cobertura danos causados por inundação e alagamento, afigura-se correta a negativa do pagamento da indenização securitária, na hipótese em que comprovado tenham sido os danos à residência da consumidora provocados por deslizamento de terra, devido ao forte temporal que atingira o município.

2)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à cobertura contratual do seguro entabulado entre as partes, especificamente no que se refere aos danos provocados por deslizamento de terra, em razão de forte temporal.

Ao que se depreende, em 01.03.2020, “
um forte temporal, lastreado de chuva torrente, ventos impetuosos e deslizamentos culminaram em uma queda de barranco que arrastou árvores e pedras em direção a residência da autora. A avulsão levou consigo diversos destroços, principalmente pedras, que atingiram a residência da autora destruindo grande parte do imóvel
”.

Ocorre que, após vistoria, a seguradora recusou a indenização, sob a alegação de que a destruição da casa ocorrera devido a inundação e/ou alagamento, os quais não estavam amparados pelo contrato.

Por sua vez, a recorrente aduz que a causa da demolição fora o impacto de objetos decorrentes da enxurrada, e não propriamente a inundação.

Pois bem. Após detida análise do instrumento contratual, verifica-se que deve ser confirmada a sentença de improcedência, uma vez que a cláusula 5 do pacto expressamente excluíra os danos causados por
inundação e alagamento
, como subsegue:

5. Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura Além das exclusões previstas no item 10 (Riscos Excluídos - Exclusões Gerais Aplicáveis a Todas as Coberturas Contratadas) das Condições Gerais desta apólice esta cobertura não garante prejuízos por perdas e danos em consequência de, ou para os quais tenham contribuído:

(...)

h)
terremoto, maremoto, inundação e alagamento
.

Com efeito, o acervo fático probatório não deixa dúvidas de que a origem dos danos suportados se relaciona às fortes chuvas e inundação ocorridas no local, porquanto decretado Estado de Calamidade pela municipalidade em razão da
“intensa e prolongada precipitação pluviométrica que atingiu o Município de Iconha na noite de 01/03/2020”
(Decreto nº 3.575/2020).

Não se olvida da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro residencial. Nada obstante, constando de forma clara da apólice de seguros, a qual a consumidora teve acesso, os riscos não cobertos, as normas protetivas não agasalham a pretensão ora veiculada.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO RESIDENCIAL - Autora que pretende receber indenização securitária em razão dos prejuízos listados na petição inicial, os quais atribui ao desmoronamento do muro divisório de sua residência em dia de chuva e enchente, a qual adentrou sua residência -
Pedido de indenização pautado na caracterização dos seguintes sinistros: "desmoronamento", "quebra de vidros" e "dano a eletrodomésticos" – Descabimento - Queda do muro que foi incontroversamente causada pelas águas das chuvas, o que é admitido pela autora e foi constado quando da elaboração do laudo pela Defesa Civil - Contrato mantido com a ré no qual há clara exclusão de indenização a prejuízos gerados por alagamento, inundação, enchente, entrada de água de chuva e/ou ação de chuva – Demais sinistros relatados pela demandante (quebra de vidros e danos a eletrodomésticos) que, da mesma forma, foram causados pela enchente, risco não coberto – Ausência de cobertura securitária para a hipótese
- Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10090503920208260032 SP 1009050-39.2020.8.26.0032, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 10/06/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PROEMIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLUTA CLAREZA DAS PREMISSAS E DA CONCLUSÃO VERTIDAS PELA MAGISTRADA SINGULAR NO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI QUE NÃO MACULA A DECISÃO, TAMPOUCO CONFIGURA OMISSÃO DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO.
DESMORONAMENTO DE MURO DE ARRIMO. SINISTRO CAUSADO POR FORTES CHUVAS E DESLOCAMENTO DO SOLO. EVENTO NÃO COBERTO PELA APÓLICE FIRMADA PELAS PARTES (SEGURADA E SEGURADORA). CONDIÇÕES GERAIS QUE EXPLICITARAM A CONTENTO OS EVENTOS EXCLUÍDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0310880-41.2015.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Wed Mar 30 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03108804120158240023, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Seguro residencial – Inundação / alagamento – Risco excluído da cobertura – Improcedência mantida.
Os documentos juntados aos autos expõem a ocorrência de temporal que causou inundação e alagamento. Ainda que afirme que nunca recebeu a apólice do seguro contratado, a qual prevê expressamente todos os riscos cobertos e exclusão de cobertura, é certo que a própria proposta de seguro juntada pelo autor os descreve com clareza. Contrariamente ao que tenta fazer crer, era de fácil compreensão o rol de coberturas do seguro contratado, sendo certo que a hipótese de danos decorrentes de infiltração, inundação ou alagamento, não está inserida naquele. Logo, não havendo cobertura para os danos reclamados nesta ação, de rigor a improcedência da ação, ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC)
. Apelação desprovida, com observação. (TJ-SP - AC: 10015536420208260196 SP 1001553-64.2020.8.26.0196, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 14/04/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, no termos do § 11 do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)